Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, EMPREGO DE FOGO, RECURSO DIFICULTADOR DA DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DO JÚRI REJEITADA. PRECLUSÃO QUANTO À ALEGADA NULIDADE. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. TESE DE ARREPENDIMENTO EFICAZ REJEITADA PELOS JURADOS. DECISÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PLEITO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES ACOLHIDO. PLEITO DE AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE REJEITADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. NÃO CABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. TENTATIVA. DIMINUIÇÃO DA PENA. PATAMAR. OBSERVÂNCIA DO ITER CRIMINIS.
1 Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu contra a sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu à pena de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, e art. 14, inciso II, todos do Código Penal.
2 Tendo o termo de apelação da Defesa se fundamentado em todas as alíneas do art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal, indiferente é o fato das razões recursais terem se restringido às alíneas “a”, “c” e “d”. Isto porque as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no. 713 STF).
3 O Tribunal do Júri é competente, pois se trata de crime doloso contra a vida e, conforme a decisão soberana do Conselho de Sentença, não houve arrependimento eficaz, mas tentativa de homicídio.
4 As nulidades do julgamento em plenário deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, nos termos do artigo 571, caput e inciso VIII, do Código de Processo Penal.
5 No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).
6 A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
7 A tese de arrependimento eficaz foi sustentada perante os jurados pela Defesa. No entanto, os juízes naturais da causa rejeitaram essa tese, entendendo que, na realidade, houve tentativa de homicídio. Com efeito, há elementos probatórios que amparam a conclusão do Conselho de Sentença, no sentido de que o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu.
8 A incidência das qualificadoras do crime de homicídio (I - motivo torpe, III - com emprego de fogo, IV - com recurso que dificultou a defesa da vítima e VI - feminicídio), submetidas aos jurados, encontra amparo no acervo probatório, motivo pelo qual não podem ser desprezadas.
9 O fundamento de que o réu praticou a conduta delituosa durante o cumprimento de pena por crime anterior é hábil a exasperar a pena-base em face da culpabilidade exacerbada.
10 Considerando que o réu possui quatro condenações por fatos anteriores, todas com trânsito em julgado anterior, das quais duas foram utilizadas pela sentença para caracterizar a multirreincidência, assiste razão ao Ministério Público quanto à possibilidade de usar as outras duas para avaliação negativa dos antecedentes.
11 Correta a conclusão do d. Sentenciante quanto à ausência de elementos suficientes para a valoração negativa da personalidade.
12 Inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, em razão da multirreincidência do réu
13 Tratando-se de crime tentado, o patamar de diminuição a incidir sobre a pena deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do crime, observando-se quão perto o agente chegou de consumar o delito. Na hipótese, mostra-se razoável e condizente com o iter criminis a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço), pois o crime aproximou-se significativamente da consumação, uma vez que a vítima sofreu gravíssimas queimaduras de segundo e terceiro graus em diversas partes do corpo e ficou internada por quarenta e sete dias para salvar sua vida.
14 Apelações do Ministério Público e da Defesa conhecidas e parcialmente providas.